Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731910-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZILENE DE CARVALHO ALVES GONCALVES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pela autora ELZILENE DE CARVALHO ALVES GONCALVES contra a decisão (ID 205121653 do processo de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais (ID 62395874), a recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que seja deferida a tutela de urgência consistente em determinar que o réu cubra/forneça todos os materiais necessários à realização da cirurgia bucomaxilofacial indicada à autora. Defende, em suma, estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, como a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Assegura que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao indeferir a tutela de urgência, pois a plausibilidade do direito da autora, ora agravante, é robusta, fazendo ela jus à cobertura, pelo plano de saúde, da cirurgia bucomaxilar indicada, bem como a todos os materiais solicitados pelo profissional de saúde. Aduz que a negativa de cobertura dos materiais, contrariou a legislação de regência (Lei n. 14.454/2022, art. 19, VIII da Resolução Normativa n. 465/2021) e a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ. Ao final, requer “A liminar antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a Agravada providencie, no prazo de 48 horas, a cobertura das despesas com o tratamento médico necessário à Agravante, incluindo estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que a assiste, e honorários da equipe médica, conforme especificado no relatório médico anexo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 300 c/c os arts. 497, 536 e 537 do CPC;”. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de urgência, sobretudo quando não evidenciada a urgência alegada. Ademais, em que pese a indicação cirúrgica, ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde dos materiais indicados, nota-se que o inciso VII do art. 10 da Lei 9.656/98, exclui a cobertura o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Deste modo, a indicação cirúrgica não é capaz, por si só, de gerar a obrigatoriedade do plano de saúde em cobrir os materiais cirúrgicos, sendo necessário oportunizar à agravada a justificativa para a sua recusa, a fim de priorizar a ampla defesa e o contraditório. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, a cobertura integral dos materiais cirúrgicos na forma como pleiteada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Sem necessidade de contrarrazões, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora